Tribunal: TJSP
Processo: 1501422-64.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Violência de gênero. Insignificância penal. Nos termos da súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe dizer penalmente insignificante uma situação de violência de gênero.